Tribunal: TJMT
Processo: 1011598-43.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011598-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WALTER DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 511.299.902-06 (ADVOGADO), SHARON MIKAELLY BRITO DA SILVA - CPF: 086.284.512-26 (PACIENTE), COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), WALTER DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 511.299.902-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÃO DE MÃE DE FILHOS MENORES. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de garantia da ordem pública e periculosidade da agente, sem indicação de elementos concretos, pleiteando a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares, considerada também a condição de mãe de três filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos do art. 315, §2º, do CPP; (
ii
) estabelecer se a ausência de fundamentação invalida também a imposição de medidas cautelares diversas; (
iii
) determinar se a condição pessoal de mãe de filhos menores autoriza a substituição da prisão por domiciliar; e (
iv
) aferir a existência de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos individualizados, não se admitindo decisão lastreada exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou em presunções genéricas de periculosidade.

4.
A invocação genérica da garantia da ordem pública, desacompanhada de dados fáticos específicos, não demonstra o periculum
libertatis
nem a imprescindibilidade da medida extrema.

5.
A ausência de fundamentação idônea viola o art. 315, §2º, do CPP e o princípio constitucional da presunção de inocência, tornando ilegal a custódia cautelar.

6.
A nulidade do decreto prisional contamina a imposição de medidas cautelares diversas, que também exigem demonstração concreta de necessidade e adequação, nos termos dos
arts
. 282 e 319 do CPP.

7.
Não cabe ao tribunal suprir a deficiência de fundamentação da decisão de origem, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao princípio do juiz natural.

8.
A condição de mãe de três filhos menores atrai a incidência dos
arts
. 318 e 318-A do CPP e da orientação do STF no HC coletivo nº 143.641/SP, embora constitua fundamento subsidiário diante da inexistência dos pressupostos da prisão.

9.
O excesso de prazo na persecução penal, com custódia prolongada sem avanço processual relevante, reforça a desproporcionalidade da restrição à liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é ilegal quando fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos que evidenciem o periculum
libertatis
. 2. A ausência de fundamentação idônea do decreto prisional impede a imposição de medidas cautelares diversas, por falta de demonstração de necessidade e adequação. 3. A condição de mãe de filhos menores autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar apenas quando presentes os requisitos da custódia, não sendo aplicável quando ausentes seus pressupostos. 4. O excesso de prazo na formação da culpa, aliado à ausência de fundamentação da prisão, evidencia a ilegalidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 282, 312, 315, §2º, 318, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 536.995/BA; STF, HC coletivo nº 143.64

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS Nº
1011598-43.2026.8.11.0000

– CLASSE 307 – COMARCA DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

IMPETRANTE: DR.
WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO E OUTRO

PACIENTE:
SHARON MIKAELLY BRITO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Walter
d
e Almeida Araújo
e
Ivan Gonçalves Barbosa Júnior, em favor de
SHARON MIKAELLY BRITO DA SILVA
, face
ao
ato
proferido pel
o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos nº 1000002-11.2026.8.11.0017, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A decisão recorrida, proferida na audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, com base na gravidade do delito e na suposta periculosidade da agente, mantendo a paciente segregada cautelarmente
(Id
.

354045869
)

Na impetração
(Id.
354045861
)
, a defesa sustenta, em síntese: (i) excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, diante da custódia superior a 70 dias sem oferecimento de denúncia; (
ii
) ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, em violação ao art. 315, §2º, do CPP; (
iii
) condição pessoal da paciente, mãe de três filhos menores de 12 anos; e (
iv
) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

A
liminar
f
oi deferida parcialmente, para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, nos termos dos
arts
. 319 e 318 do CPP
(Id.
354284387
)
.

A
autoridade apontada como coatora

prestou as
informações
que lhe foram requisitadas (Id.
355327360
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ao fundamento de ausência de motivação idônea, ressaltando que nem mesmo subsistiriam elementos aptos à imposição de medidas cautelares diversas
(I
d
.
361385897
), conforme entendimento assim ementado:

Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas. Alegada fundamentação genérica no decreto prisional, além da desproporcionalidade da segregação preventiva. Ocorrência. Decisão judicial não apontou fatos suficientes que demonstram a gravidade concreta do delito ou a periculosidade da paciente para que se autorize a medida extrema. Necessidade de revogação da custódia cautelar, sem a imposição de medidas cautelares alternativas ou substituição por Prisão Domiciliar, para as quais a decisão objurgada também não serve como fundamento.
Parecer pela concessão da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende
m
o
s
impetrante
s
a restituição do
status
libertatis

d
a
paciente ao sustentar inexistir os pressupostos autorizadores da medida extremada.

P
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado
em favor de
SHARON MIKAELLY BRITO DA SILVA
, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora exige análise mais detida acerca da higidez da decisão constritiva, sobretudo à luz das garantias constitucionais que regem a prisão cautelar no processo penal contemporâneo.

Pois bem.

1. DA NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

É consabido que a prisão preventiva ostenta natureza excepcionalíssima, somente sendo admissível quando estritamente necessária e devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

A Constituição da República, ao consagrar a presunção de inocência (art. 5º, LVII), impõe que qualquer restrição antecipada à liberdade seja interpretada de forma restritiva, exigindo motivação qualificada.

No plano infraconstitucional, o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal — com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 — reforça esse comando ao vedar decisões fundadas em elementos abstratos ou genéricos.

No caso concreto, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
não atende a esse standard normativo
.

Com efeito, o magistrado singular limitou-se a invocar a gravidade do delito e uma suposta periculosidade da paciente, sem indicar qualquer circunstância fática individualizada capaz de evidenciar risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

Tal construção decisória revela-se incompatível com o modelo constitucional de processo penal, pois:

-
não
demonstra a imprescindibilidade da medida extrema;

-
não
estabelece nexo entre a situação concreta da paciente e os fundamentos legais da prisão;

-
e
, sobretudo, substitui a análise empírica por juízos abstratos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é absolutamente pacífica nesse sentido. A título ilustrativo:

“
A gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva
.” (STJ, HC 536.995/BA)

Mais do que isso, a motivação apresentada — calcada em expressões genéricas como “garantia da ordem pública” e “periculosidade”
sem apresentação de justificativas
—
evidencia
verdadeira presunção de culpabilidade, o que é vedado no Estado Democrático de Direito.

Não se pode admitir que a prisão cautelar seja utilizada como resposta automática à imputação de delito grave, sob pena de se converter em instrumento de antecipação de pena.

Nesse contexto, a ilegalidade da custódia cautelar é manifesta.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – SUPERAÇÃO DA SOLUÇÃO LIMINAR

Na decisão liminar, houve a conversão da prisão preventiva em domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, como forma de compatibilizar a tutela da ordem pública com a condição pessoal da paciente.

Todavia, a cognição exauriente revela cenário jurídico mais gravoso à validade do decreto prisional.

Isso porque a ausência de fundamentação idônea não contamina apenas a prisão preventiva, mas todo o raciocínio decisório que justificaria qualquer restrição à liberdade.

Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão — previstas no art. 319 do CPP — não constituem instrumentos autônomos e desvinculados da lógica do art. 312 do CPP. Ao contrário, também exigem demonstração concreta de necessidade e adequação, nos termos do art. 282, I e II, do CPP.

Assim, se o decreto prisional não indica
fatos concretos
que revelem o
periculum
libertatis
, igualmente não há base jurídica para a imposição de medidas cautelares substitutivas
, tendo em vista que não houve alteração fática após a concessão parcial do pedido liminar
.

Nesse ponto, merece destaque — como reforço argumentativo — a percuciente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, ao consignar que a decisão objurgada “
não apontou fatos ou circunstâncias que demonstrem a gravidade concreta do delito ou a periculosidade da paciente
”, razão pela qual não se sustenta nem mesmo a imposição de medidas cautelares.

E aqui reside um aspecto de extrema relevância hermenêutica:

não cabe ao Tribunal, em sede de habeas corpus, suprir a deficiência de fundamentação do juízo de origem, criando
ex
post facto razões que não constam da decisão impugnada.

Tal proceder configuraria indevida substituição da atividade jurisdicional originária, em violação ao sistema acusatório e ao princípio do juiz natural.

Portanto, a solução liminar — embora prudente
e pertinente
à época — deve ser superada no julgamento de mérito, para afastar integralmente qualquer medida restritiva.

3. DA CONDIÇÃO PESSOAL DA PACIENTE

Ainda que superada a questão pela nulidade do decreto prisional, não se pode deixar de registrar que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo uma delas de tenra idade.

Tal circunstância atrai a incidência dos
arts
. 318 e 318-A do CPP, bem como da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP.

Contudo, como já ressaltado, esse fundamento assume caráter subsidiário no presente caso.

Isso porque não se está diante de hipótese em que a prisão é válida, mas deve ser substituída por domiciliar.

Ao revés, o que se verifica é a própria inexistência de pressupostos legais para qualquer modalidade de restrição cautelar.

4. DO EXCESSO DE PRAZO

Embora não constitua o núcleo decisório, o alegado excesso de prazo reforça a conclusão pela ilegalidade da custódia.

A paciente permaneceu segregada por período superior ao razoável sem a devida evolução processual, circunstância que, ainda que analisada sob o prisma da razoabilidade, evidencia a desproporcionalidade da medida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
A ORDEM
de
habeas corpus

para: revogar a prisão preventiva da paciente
Sharon
Mikaelly
Brito
d
a Silva
, e para
afastar integralmente as medidas cautelares
impostas na decisão liminar, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026